Tribunal: TJMT
Processo: 1022861-03.2021.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022861-03.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMAR VENTURA LIMA - CPF: 038.533.778-74 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO THEODORO MOHYLSKI - CPF: 026.385.439-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA PAULINO DA SILVA - CPF: 523.090.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EIDAM JUNIOR - CPF: 029.371.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO APARECIDO MOHYLSKI - CPF: 879.298.489-49 (VÍTIMA), THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI - CPF: 061.516.599-02 (VÍTIMA), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA SURPRESA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdemar Ventura Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado – consumado e tentado –, determinando a submissão ao júri popular – Id. 133983730.

Nas razões recursais, o recorrente alega que agiu em legítima defesa, após prévia discussão com os ofendidos, motivo pelo qual apossou-se de uma arma de fogo “
para conter as agressões
”
.

Pede, com essas considerações, o provimento do recurso para o fim de ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 415 do CPP. De forma subsidiária, requer sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e da surpresa, por serem manifestamente improcedentes – Id. 133983743.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando por seu desprovimento – Id. 133983751.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação lançada no Id. 141037696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público narra que:

“
1ª FATO – Homicídio consumado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de dezembro de 2021 (terça-feira), por volta de 18h20min, na residência particular localizada na Rua das Azaleias, nº 2938, no bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT,
VALDEMAR VENTURA LIMA
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de arma de fogo,
por motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, matou a vítima ROBERTO APARECIDO MOHYLSKI, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia (ID n 73175075 – Págs. 01/12) e laudo de local de crime (ID nº 73175074 – Págs. 01/09).

2ª FATO – Homicídio tentado

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, VALDEMAR VENTURA LIMA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI, não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme faz prova o laudo pericial n. 500.1.02.2021.033510-01 (ID nº 73175076).

Ressai dos autos que o acusado VALDEMAR VENTURA LIMA é vizinho de muro das vítimas ROBERTO APARECIDO MOHYLSKI e THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI e, na ocasião dos fatos, o denunciado teria colocado lixo em frente à residência das vítimas que, por sua vez, colocaram o referido lixo em frente à casa do acusado, sendo que tal situação ocorreu por, pelo menos, três vezes.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado VALDEMAR VENTURA LIMA, em razão da situação acima descrita – motivo fútil, dirigiu-se até a residência das vítimas com uma sacola de presentes em mãos.

Ato contínuo, ao avistar as vítimas, que se aproximaram no portão do imóvel, o denunciado VALDEMAR VENTURA LIMA, utilizando-se da arma de fogo que estava escondida dentro da sacola de presente, de inopino, sem que as vítimas pudessem esboçar reação – recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuou um disparo contra a vítima ROGÉRIO, que deu alguns passos e caiu ao solo, momento em que a vítima THIERRY tentou socorrer seu genitor, quando, então, o acusado VALDEMAR efetuou mais um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima THIERRY na cabeça.

Na sequência, o ofendido THIERRY, mesmo atingido, conseguiu abrir o portão da residência e entrou em luta corporal com o denunciado VALDEMAR, logrando êxito em retirar a arma das suas mãos e sair correndo, tendo, após, acionado a polícia militar, enquanto o denunciado permaneceu caído no chão, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital.

Conforme apurado, o crime de homicídio em face da vítima THIERRY somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a vítima conseguiu abrir o portão do imóvel e, em luta corporal com o denunciado, retirar a arma de suas mãos e correr, bem como porque a vítima foi posteriormente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico (...)”
– Id. 133983696.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o 14, inciso II, do CP.

Nesta instância recursal, o recorrente pede a absolvição sumária ou a exclusão das qualificadoras.

Sem razão, contudo
.

No caso concreto, ao contrário do que defende o recorrente, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mas não há certeza de que tenha agido amparado pela
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP.

O recorrente, interrogado na fase de inquérito policial, declarou que:

“(...) NUNCA teve problemas pessoas com ninguém, que NÃO matou seu vizinho, que a arma de fogo encontrada NÃO é de sua propriedade e que NÃO conhece a vítima que foi encontrada morta. Que sendo questionado acerca das lesões em seu rosto, sua cabeça e em seu corpo, o interrogado relata que estava realizando o conserto de uma carretinha sua em casa que havia quebrado e ao bater com a marreta na bigorna que estava quente e escorregou das suas mãos atingindo sua testa e devido estar passando mal, um vizinho acionou o Corpo de Bombeiros que foi até o local para socorrê-lo (...)”
– Id. 133983662.

Em juízo, inicialmente declarou que não pretendia responder às perguntas, mas, quando questionado por seu advogado, limitou-se a negar a prática dos delitos – Id. 133983729, relatório de mídias.

No entanto, em sentido contrário à pretensão defensiva –

absolvição sumária por legítima defesa, tem-se os depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas.

A vítima
Thierry dos Santos Mohylski
, inquirida na fase judicial, afirmou que:

“(...) chegou com seu pai em casa e este ficou na área da frente, quando em dado momento o réu chamou no portão; foi na frente para atendê-lo; na ocasião, o réu estava com uma sacola de presente em uma das mãos; ele falou que era “bandido, ladrão, fazendeiro e estava morando ali para se esconder (sic)”, e do nada ele sacou a arma e atirou contra o pai do depoente que veio logo atrás para lhe proteger, porque achou que o réu estava com alguma faca; que depois de disparar contra o pai do depoente, o réu correu para trás do muro, recarregou a arma e veio com a intenção de atirar no depoente, quando então partiu para cima dele e tomou a arma, deixando-a na área da casa; que foi atingido de raspão na cabeça no momento da luta corporal, só sentiu o sangue escorrer em seu rosto; se recorda de ter empurrado o réu e voltado para acudir seu pai; que antes do ocorrido, o réu estava jogando lixo na rua inteira, teve uma hora que ele jogou lixo na frente da casa do depoente, nisso o depoente e o vizinho juntaram o lixo e colocaram na lixeira para que fosse recolhido; que não conhecia o réu; embora fossem vizinhos, morava naquela casa há aproximadamente um ano; que o réu foi até a sua residência cerca de meia hora depois de o depoente e o outro vizinho da frente terem recolhido o lixo; que não deu para ver a arma quando ele chamou no portão, pois ele usou a sacola de presentes para escondê-la na mão; que ele efetuou o primeiro tiro com a arma dentro da embalagem ainda, depois disso ele efetuou mais uns dois ou três tiros, quando partiu para cima dele e tomou a arma (...)”
– Id. 133983729, relatório de mídias.

A testemunha
Sílvio Eidam Júnior
confirmou judicialmente que:

“(...) no dia do fato, chegou em sua residência após o almoço, quando viu uma lata de tinta no meio da rua, com folhas e madeiras, colocada por seu Valdemar; que a lata ficou de frente para a casa da vítima e para a casa do depoente; que a lata começou a atrapalhar as pessoas que passavam, por isso quem passava ia lá e a retirava, mas toda vez que isso acontecia, Valdemar saia da casa dele e colocava a lata de volta no meio da rua; que não se recorda se Valdemar estava com uma foice ou um pedaço de pau, ameaçando as pessoas e dizendo que a rua era território dele; que isso durou a tarde toda; presenciou essa situação porque naquele dia estava com pintores em sua residência e ficou acompanhando o trabalho na frente da casa; que ainda tentou conversar com Valdemar, umas 15h30min, mas este pediu que o depoente fosse embora; que por volta das 17h, o filho da vítima Rogério chegou em casa e desceu do carro, pegou a lata no meio da rua e colocou no portão de Valdemar; bateu algumas vezes no portão fazendo barulho e falou: “véio, sai pra fora, porque você colocou lixo em frente à minha casa?”; que o rapaz ficou ali no portão cerca de meia hora, esperando Valdemar sair, mas este não saiu; que Thierry saiu de carro e Valdemar colocou a lata novamente no meio da rua, com mais lixo, inclusive com uma TV velha que estava jogada, juntando bastante cacos; depois de meia hora, Thierry retornou com o pai; foram ao encontro do depoente para perguntar o que estava acontecendo, quando informou para eles que provavelmente Valdemar tinha bebido e não estava bem; que ambos entraram para a deles, sentaram na área, colocaram música no carro e por ali permaneceram; que era por volta de 18h, 18h30min, quando novamente Valdemar saiu de sua residência, depois que o depoente já tinha recolhido todo o lixo, estava no quintal de sua residência quando escutou um grito; não escutou barulho de arma, só o grito; correu para ver o que estava acontecendo, quando se deparou com a vítima Rogério caída no chão e Thierry batendo em Valdemar; que se aproximou e viu a arma de fogo no chão, mas voltou para trás porque ficou com medo; que Valdemar sempre foi uma pessoa tranquila, mas nos últimos dois anos, ele teve uma briga com outro rapaz que morava nessa mesma casa em que as vítimas, depois disso ele ficou mais restrito; que Thierry agrediu Valdemar com uma garrafada na cabeça (...)”
–Id. 133983729, relatório de mídias.

A testemunha
Anderson Ricardo Vieira
disse em Juízo que:

“(...) a polícia foi acionada para atender essa ocorrência, em que possivelmente havia uma pessoa baleada; no local, se depararam com o suspeito caído ao chão, ensanguentado, em frente à própria casa; que o filho da vítima, de nome Thierry, dirigiu-se à guarnição e começou a relatar que o réu havia matado o seu pai em razão de um desentendimento por conta de lixos, cujas sacolas o réu teria jogado no meio da rua, por duas vezes, e as vítimas retirado; que Thierry informou que o réu havia dado dois ou três tiros no pai dele; que o suspeito foi até a casa da vítima com um embrulho de presente na mão e a arma do crime dentro desse embrulho; chamou a vítima para que fosse até a frente da casa para “conversar”; logo que os dois, pai e filho, chegaram ali na frente, o suspeito começou a falar que era fazendeiro, ladrão que estava ali para se esconder; nesse momento, ele tirou a arma do embrulho e desferiu um tiro contra a vítima Rogério, depois atirou mais umas duas vezes, mirando para a vítima Thierry; que, salvo engano, a arma falhou, quando Thierry partiu para cima do réu e tomou a arma dele (...)”–
Id. 133983729, relatório de mídias.

No mesmo sentido, foram as declarações colhidas dos policiais
Jaime Elias Moreira
e
Alex Fernando Goetz
–
Id. 133983729, relatório de mídias.

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a instrução processual, verifico que é inconteste que o recorrente disparou contra os ofendidos
Rogério
e
Thierry
, atingindo fatalmente o primeiro, que resultou em sua morte, e o segundo de raspão (na cabeça).

No entanto, o recorrente alega que agiu em legítima defesa, com o único intuito de repelir injusta agressão por parte dos ofendidos.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Percebe-se, pela própria redação do art. 415 do CPP, que é necessário um
juízo de certeza
, sem a qual não se poderá subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida.

Sobre o tema, trago à colação precedente desta colenda Câmara Criminal,
ipsis litteris
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] CONTRA A VÍTIMA EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA E DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS EM DESFAVOR DA VÍTIMA JOSÉ DA ROCHA PEREIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EXCLUÍDA EX OFFICIO. Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, é de se manter a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. É inviável a subtração do Conselho de Sentença da análise da qualificadora do motivo fútil quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela. A ocorrência de vias de fatos entre o ofendido e o agente descaracteriza a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”
(TJMT – Recurso em Sentido Estrito n. 1001374-22.2021.8.11.0000, Primeira Câmaras Criminais, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, DJe 7.5.2021) – destaquei.

Desse modo, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão das vítimas, usando moderadamente dos meios disponíveis, tal versão não encontra respaldo nos elementos de prova produzidos durante a primeira fase da instrução.

Além disso, ainda que as vítimas tenham agredido ou ameaçado o recorrente, não ficou plenamente comprovado que ele se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, o que inviabiliza a absolvição na forma requerida.

Portanto, havendo dúvida quanto à existência da legítima defesa/proporcionalidade da conduta do réu, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sob pena de usurpação da competência originária desse órgão, de índole constitucional.

Por estas razões, incabível a absolvição sumária do recorrente, devendo ser mantida a sua pronúncia.

Noutro giro, a pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas na fase da pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes, pois, havendo indícios de sua configuração, a manutenção é impositiva, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

No caso, segundo consta na denúncia, o recorrente teria sido motivado a praticar o crime após colocar lixo em frente à residência das vítimas que, por sua vez, o colocaram de volta na porta do acusado, situação que teria ocorrido pelo menos três vezes, o que conduz ao entendimento da ocorrência, em tese, da qualificadora do
motivo fútil
.

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas, consta nos autos que os homicídios – consumado e tentados – ocorreram da seguinte maneira:

“(...) Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas,
o denunciado
VALDEMAR VENTURA LIMA, em razão da situação acima descrita – motivo fútil,
dirigiu-se até a residência das vítimas com uma sacola de presentes em mãos
.

Ato contínuo, ao avistar as vítimas, que se aproximaram no portão do imóvel, o denunciado VALDEMAR VENTURA LIMA,
utilizando-se da arma de fogo que estava escondida dentro da sacola de presente, de inopino
, sem que as vítimas pudessem esboçar reação – recurso que dificultou a defesa das vítimas,
efetuou um disparo contra a vítima ROGÉRIO
, que deu alguns passos e caiu ao solo,
momento em que a vítima THIERRY tentou socorrer seu genitor, quando, então, o acusado VALDEMAR efetuou mais um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima THIERRY na cabeça
(...)
” – Id. 133983696.

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que as vítimas foram surpreendidas no momento em que estavam em suas residências e foram chamadas ao portão para
“conversar
”.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura
“elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp nº 1449089/PB - Relator:

Min. Jorge Mussi - 25.6.2019).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022